Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. A legislação processual, tendo prescrito que a formação do título executivo extrajudicial exige a assinatura do devedor e de duas testemunhas (art. 784, inciso III, do CPC), não a condicionou ao implemento de quaisquer outros requisitos.
3. Embargos de declaração providos, sem alteração de resultado.